Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704829-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YAMAR ANJOS DE BRITO EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra respeitável sentença do MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, por sua vez, extinguiu, sem resolução do mérito, em virtude de inadequação da via eleita, ação declaratória pela qual se busca o reconhecimento da prescrição de dívida oriunda de contrato de mútuo bancário, garantido por hipoteca, voltado à aquisição de imóvel. A embargante sustenta haver contradição no acórdão embargado, uma vez que não houve formação de título executivo judicial para pagamento de quantia à embargada. Reitera os argumentos anteriormente expendidos, relativamente à ausência de liquidação da sentença proferida em ação revisional, de modo que a inércia da embargada em fazê-lo atrai a prescrição. Conclui requerendo o provimento dos embargos para reformar o acórdão. Por despacho, foi oportunizado à embargante justificar a tempestividade do recurso (ID 20282686). Embora intimada, a embargante não se manifestou quanto à tempestividade dos embargos de declaração. Não obstante, a embargante interpôs recurso especial (ID 20613849). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Os presentes embargos de declaração não ultrapassam a barreira da admissibilidade, por serem intempestivos. De acordo com a certidão de ID 79874323, a ementa do acórdão embargado foi disponibilizada no DJe em 22/9/20, sendo considerado publicado no dia útil seguinte em 23/09/20, uma quarta-feira. Logo, o prazo de cinco (5) dias úteis para a interposição dos embargos de declaração expirou no dia 30/9/20, também uma quarta-feira. Entretanto, o recurso somente veio a ser interposto em 1o/10/20, sendo, portanto, intempestivo, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Encaminhem-se os autos ao SERECO, para processamento do recurso especial. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator